Tribunal: TJMT
Processo: 1008057-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008057-75.2021.8.11.0000
Impetrante: Armando Martins da Silva Neto
Paciente: Maykon Bastos Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Maykon Bastos Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
O impetrante relata que foi decretada prisão temporária em desfavor do paciente, a fim de apurar a suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para tal fim, e em razão disso o paciente foi preso em 11.5.2021.
Sustenta acerca da violação à Súmula Vinculante n. 11, pois “os policiais civis constrangeram o Paciente a usar algemas, causando prejuízo, já que impôs coação moral, sem sequer apresentar e justificar a excepcionalidade por escrito” (Id. 86736996, p. 2); argumenta que o exame de corpo de delito realizado aponta que o beneficiário sofreu lesões corporais em decorrência do uso arbitrário e ilegal das algemas.
Além disso, alega a carência de fundamentação idônea na decisão e a desnecessidade da medida constritiva, ressaltando os bons predicados pessoais do paciente e a possibilidade de realizar outras medidas para apurar os delitos em apreço, como a busca e apreensão, interceptação telefônica e a ação controlada.
Diante disso, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para relaxar a prisão ilegal do paciente, ante o uso indevido de algemas e/ou carência de fundamentação idônea.
No mérito, postula pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 86736996).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Entendo que é inviável a concessão da liminar ora pleiteada, pois a constatação concreta do propalado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário demanda análise mais aprofundada dos autos, das alegações trazidas na impetração e das particularidades do caso concreto, bem como dos motivos que deram ensejo ao uso das algemas, para então constatar se houve o uso indevido destas.
Quanto ao decreto de prisão temporária, ao que aparenta, encontra-se motivado pela necessidade de descortinar o grupo criminoso que, em tese, se associa para a prática do delito de tráfico de drogas, e o paciente seria o responsável por financiar a compra dos entorpecentes e distribuí-los em um posto de combustível para os caminhoneiros.
Desse modo, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada e julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, bem como junte aos autos a decisão proferida em sede de audiência de custódia, conforme requerido pelo impetrante.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator